Tribunal: TJDFT
Processo: 0741084-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0741084-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINA TAGLIALEGNA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela parte autora/recorrente para aplicação da tese fixada na Súmula no 42 da TUJ e, por consequência, reformar o acórdão para afastar a prescrição e reconhecer o direito da autora ao recebimento integral dos créditos reconhecidos pela Administração Pública. No caso, o acórdão que enfrentou o mérito da presente demanda foi regularmente publicado e não foi interposto recurso com aptidão para modificar a decisão. A simples petição da autora não autoriza a rediscussão de processos julgados, sobretudo quando não há recurso pendente que permita a reanálise da matéria. Outrossim, a alteração no enunciado da súmula possui efeitos “ex nunc”, não sendo aplicável automaticamente aos processos já julgados. Diante do exposto, indefiro o pedido. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006